Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. MENSAGENS DE TEXTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ABUSO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 60115802 e 60463157), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor/recorrente alega que deixou de pagar prestações de contrato de financiamento de veículo e que as rés iniciaram cobranças mediante ameaças, inclusive de negativação do nome, ante a propositura de ação de busca e apreensão. Afirma que as cobranças causaram abalo emocional e pugna pela condenação das rés ao pagamento de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.

3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14, do CDC, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).

4. Sobre a cobrança de dívidas, o art. 42, do CDC, dispõe: “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.

5. Segundo as provas produzidas, o autor deixou de pagar parcelas de contrato financeiro, dando ensejo à cobrança extrajudicial promovida pelo escritório de advocacia parceiro da instituição financeira e posterior propositura da ação de busca e apreensão (n.o 0709742-24.2023.8.07.0004).

6. No caso, o alegado excesso ou abuso nas cobranças empreendidas não foi comprovado. Com efeito, as mensagens de texto indicam que o escritório de advocacia cobrou parcelas contratuais vencidas, inexistindo elementos concretos de que ocorreu ameaça, constrangimento, coação moral ou excesso nas cobranças feitas ao autor (ID 60115791/ 60115792). Ao contrário, constata-se que o autor refutou as propostas de acordo, questionou os juros e tentou postergar o prazo de pagamento, assim como ameaçou esconder o veículo e pagar “se quiser” (ID 60115792 - Pág. 2/3).

7. Destarte, conclui-se que as cobranças realizadas não ingressaram no campo da angústia, descontentamento ou sofrimento desmesurável. A situação vivenciada pelo autor/recorrente não violou atributos de sua personalidade, porquanto mera cobrança de dívida não tem o condão de atingir direitos pessoais, sobretudo quando não demonstrada cobrança vexatória ou exposição indevida do consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1361478, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021; Acórdão 1668694, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.